Tribunal: TJES
Processo: 5005158-59.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005158-59.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: H.COSTA COBRANCAS LTDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005158-59.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
H.COSTA COBRANCAS LTDA

RECORRIDOS:
SIDNEY MATIAS MARTINS BROEDEL e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRESA DE COBRANÇA TERCEIRIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor narrou possuir débito com a instituição financeira ré (Banco Bradesco S.A.) e ter recebido proposta de acordo da segunda ré (H. Costa Cobranças Ltda.), empresa terceirizada de cobrança. O autor efetuou o pagamento integral do boleto acordado em 26 de agosto de 2024, mas seus dados permaneceram indevidamente inscritos nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por 95 dias após a quitação da dívida. Buscou resolução administrativa sem sucesso, o que lhe causou transtornos e abalo à reputação.

2.

A parte autora pleiteou a exclusão da negativação e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais pela manutenção indevida da restrição.

3.

A sentença singular julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

4.

Irresignada, a requerida H. Costa Cobranças Ltda. interpôs Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, alegou inexistência de falha na prestação de seus serviços, culpa exclusiva de terceiro, ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação da regra ordinária de distribuição do ônus da prova.

II. Questão em discussão

1.

Definir a legitimidade passiva da empresa de cobrança terceirizada em ação de negativação indevida por dívida quitada, sob a ótica da teoria da asserção.

2.

Verificar a responsabilidade solidária da empresa de cobrança, como integrante da cadeia de consumo, pela manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida.

3.

Aferir a configuração de danos morais indenizáveis em decorrência da conduta e a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

1.

Rejeição da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:
A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa de cobrança não merece acolhimento. As condições da ação são aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção, adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da ré é questão que se confunde com o mérito da demanda.

2.

Relação de Consumo e Responsabilidade Objetiva e Solidária:
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do STJ. A empresa de cobrança, atuando como mandatária da instituição financeira, integra a cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, possui responsabilidade solidária pelos prejuízos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço ou por defeito do produto, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14, 18, 19 e 34 do CDC.

3.

Configuração da Falha na Prestação do Serviço:
A parte autora cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar a negativação de seu nome e o adimplemento integral do débito. As requeridas, por sua vez, não produziram provas idôneas capazes de afastar a presunção de veracidade das alegações da requerente ou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não é apta a excluir a responsabilidade da empresa de cobrança, dada sua inserção na cadeia de consumo.

4.

Configuração do Dano Moral e Manutenção do
Quantum
Indenizatório:
A manutenção indevida da negativação do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida configura dano moral, presumido (
in re ipsa
), em razão dos prejuízos psicológicos e financeiros e do abalo à reputação. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de danos morais na sentença singular não se mostra teratológico ou irrisório, estando em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência consolidada, notadamente o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso Inominado desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos. Tese de julgamento: “1. A empresa de cobrança, como integrante da cadeia de consumo e mandatária de instituição financeira, possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos morais decorrentes da manutenção indevida de negativação de consumidor após a quitação da dívida, configurando falha na prestação do serviço.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada por SIDNEY MATIAS MARTINS BROEDEL em face do BANCO BRADESCO S.A. e H.COSTA COBRANCAS LTDA.

Em síntese, a parte autora narrou que possuía um débito junto à instituição financeira ré e que, em agosto de 2024, recebeu uma proposta de acordo para quitação da dívida através da segunda ré (H. Costa Cobranças Ltda.), que atua como terceirizada do banco. Alegou que aceitou a proposta e efetuou o pagamento integral do boleto acordado na data de 26 de agosto de 2024. Ocorre que, a despeito do regular cumprimento da obrigação e da quitação do débito, seus dados permaneceram inscritos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por um período de 95 (noventa e cinco) dias após o pagamento. Relatou ter buscado a resolução do problema pela via administrativa, sem obter êxito, o que lhe causou transtornos, dificuldades financeiras e abalo à sua reputação. Diante dos fatos narrados, a parte autora pleiteou a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, e, no mérito, a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude da manutenção indevida da negativação após a quitação.

Em sede de contestação, o requerido BANCO BRADESCO S.A. sustentou, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou a inexistência de falha na prestação de seus serviços. Argumentou que a manutenção da restrição cadastral não decorreu de sua culpa, mas sim do fato de que o pagamento realizado pela parte autora foi direcionado ao Banco do Brasil e não houve o devido repasse do valor ao Bradesco. Informou que, tão logo foi citada e tomou conhecimento da demanda, procedeu administrativamente à exclusão da negativação em 08/01/2025. Sustentou ainda a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito autoral, alegando que a inversão do ônus da prova prevista no CDC não isenta o consumidor de apresentar indícios de verossimilhança de suas alegações. Por fim, refutou a ocorrência de danos morais, caracterizando o episódio como mero aborrecimento sem desdobramentos que ofendam os direitos da personalidade, e, subsidiariamente, impugnou o valor indenizatório pleiteado.

Já a requerida H.COSTA COBRANCAS LTDA sustentou, preliminarmente, o desinteresse na audiência de conciliação, a recusa ao juízo 100% digital, a inexistência de causa de pedir e a

sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a inexistência de falha na prestação do serviço, invocando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Narrou que, ao tomar conhecimento da demanda, agiu com diligência e boa-fé, enviando e-mail ao banco credor solicitando a baixa da restrição, demonstrando que a manutenção do apontamento fugia à sua competência. Reforçou que o pagamento realizado pela autora foi direcionado ao Banco Bradesco, não tendo a ré qualquer gerência sobre o repasse ou a baixa bancária. Sustentou ainda o exercício regular de direito em suas atividades de cobrança e impugnou a ocorrência de danos morais, alegando que a situação narrada configura mero aborrecimento sem ofensa aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, caso superadas as teses defensivas, requereu a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento de eventual indenização e se opôs à inversão do ônus da prova, sob o argumento de que cabe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a reparação dos danos morais sofridos pelo autor, sobre os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas ecursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17882731, a requerida H.COSTA COBRANCAS LTDA interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação de seus serviços, alegando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Narra que o acordo celebrado foi válido e que o pagamento realizado pela parte autora foi direcionado integralmente ao Banco Bradesco, cabendo exclusivamente à instituição financeira o processamento da baixa e a exclusão do apontamento restritivo. Afirma ter agido com boa-fé e diligência ao tomar conhecimento da lide, acionando administrativamente o banco para solicitar a regularização, demonstrando que a manutenção da negativação fugia à sua competência. Impugna ainda a condenação por danos morais, sustentando que a situação narrada configura mero aborrecimento e que não há prova nos autos de ofensa aos direitos da personalidade ou de conduta abusiva por parte da empresa de cobrança. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa, e requer a aplicação da regra ordinária de distribuição do ônus da prova, aduzindo que a parte autora não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou reduzir o valor da indenização.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre verificar a responsabilidade civil solidária da recorrente pela manutenção indevida da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pela instituição bancária recorrente. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, bem como o adimplemento com o acordo realizado para quitação do débito, revelando a abusividade da medida adotada pela requerida.

Diante dessa comprovação, transferiu-se às requeridas o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, as requeridas não produziram qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da requerente, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a irregularidade de sua conduta, prevalecendo a ilegitimidade de negativação do nome da requerente perante aos órgãos de proteção de crédito.

Outrossim, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de mandatária de instituição financeira. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I . CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os réus Banco do Brasil S.A . e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude (golpe do motoboy); e (iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor da tutela declaratória. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade passiva do Banco do Brasil e da Mastercard é reconhecida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferem lucro com a operação, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência .
A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. é confirmada, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno. Verifica-se que o golpe do motoboy ocorreu devido a falha no sistema de segurança do banco, que não detectou transações atípicas e de alto valor realizadas em curto período, caracterizando defeito na prestação do serviço . O valor fixado a título de indenização por danos morais é mantido, por se mostrar proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta da instituição financeira e ao dano experimentado pelo consumidor. O pedido do autor para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o valor da tutela declaratória é acolhido, uma vez que tal tutela representa proveito econômico obtido pelo consumidor e deve ser considerado na fixação dos honorários, conforme entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil S .A. e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. desprovidos. Recurso de Christiano Woeffel Furtado provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido com a tutela declaratória . Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que se relacionem a falhas na segurança de suas operações, caracterizando fortuito interno. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve contemplar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido com a tutela declaratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º e 14; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL nº 0020743-22 .2020.8.16.0030; TJES, Apelação Cível nº 0011801-17 .2019.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49 .2022.8.08.0024; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.23.057615-9/001; TJES, Apelação Cível nº 024190278788; TJBA, Recurso Inominado nº 0081991-48.2021 .8.05.0001. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50121123920238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES . ARTIGO 14 DO CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50007388220228080049, Relator.: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 1ª Turma) (gn).

Assim, levando em conta que a responsabilidade da recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ele não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 6.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)